Tribunal: TJSP
Processo: 1083174-51.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Seguro obrigatório (DPVAT) - Cobrança - Substituição processual descabida - Inexistência de irregularidade na procuração outorgada à advogada do autor - Preliminares afastadas - Comprovação do pagamento do prêmio - Dispensabilidade - Exegese do artigo 5° da Lei n° 6.194/74 e da súmula 257 do STJ - Omissão na sentença quanto à incidência de encargos legais sobre a verba indenizatória verificada -

Ementa:
Seguro obrigatório (DPVAT) - Cobrança - Substituição processual descabida - Inexistência de irregularidade na procuração outorgada à advogada do autor - Preliminares afastadas - Comprovação do pagamento do prêmio - Dispensabilidade - Exegese do artigo 5° da Lei n° 6.194/74 e da súmula 257 do STJ - Omissão na sentença quanto à incidência de encargos legais sobre a verba indenizatória verificada - Cômputo de correção monetária pela tabela prática deste Tribunal de Justiça desde o evento danoso e de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, nos termos das súmulas 580 e 426 do STJ determinado - Apelo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1083174-51.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado PAULO HENRIQUE
JEKABSON DAS NEVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083174-51.2018.8.26.0100 -Voto no
2
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: PAULO HENRIQUE JEKABSON DAS NEVES
COMARCA: SÃO PAULO - 5a VARA CÍVEL
EMENTA: Seguro obrigatório (DPVAT) - Cobrança -
Substituição
processual
descabida
-
Inexistência
de
irregularidade na procuração outorgada à advogada do autor -
Preliminares afastadas - Comprovação do pagamento do
prêmio - Dispensabilidade - Exegese do artigo 5° da Lei n°
6.194/74 e da súmula 257 do STJ - Omissão na sentença
quanto à incidência de encargos legais sobre a verba
indenizatória verificada - Cômputo de correção monetária pela
tabela prática deste Tribunal de Justiça desde o evento danoso
e de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, nos
termos das súmulas 580 e 426 do STJ determinado - Apelo
provido em parte.
VOTO N° 44.663 (Processo digital)
Ação de cobrança de seguro obrigatório de veículo
automotor, julgada procedente pela sentença de fls. 139/140, relatório
adotado.
Apelou a ré, buscando a reforma da decisão.
Preliminarmente, pediu a retificação do polo passivo da lide a fim que seja
incluída a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A em sua
substituição. Arguiu divergência na assinatura do autor constante na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083174-51.2018.8.26.0100 -Voto no
3
procuração em relação aos demais documentos pessoais juntados, apontando
a necessidade de reconhecimento de firma. No mérito, alegou que o
proprietário de veículo envolvido em acidente automobilístico inadimplente
quanto ao pagamento do prêmio prejudica o funcionamento do seguro DPVAT
e não faz jus à indenização securitária. Discorreu amplamente sobre o tema,
invocando a inaplicabilidade da súmula 257 do STJ e a possibilidade de
compensação de valores. Protestou pelo decreto de improcedência da
demanda. Subsidiariamente, invocou omissão na sentença quanto à incidência
da correção monetária e dos juros moratórios. Pugnou pelo cômputo da
atualização monetária a partir da publicação da sentença ou do ajuizamento
da ação ou, ainda, do evento danoso, consoante o disposto na súmula 580 do
STJ. Disse que os juros moratórios são computáveis a contar da citação, nos
moldes da súmula 426 do STJ. Colacionou jurisprudência em abono às suas
teses.
Processado o recurso, sem contrarrazões, subiram
os autos.
É o relatório.
Trata-se de ação proposta por beneficiário de
seguro obrigatório, objetivando receber indenização securitária, em virtude de
invalidez permanente derivada de acidente de trânsito ocorrido em 28 de julho
de 2016.
De início, é inviável a pretendida substituição
processual, pois o artigo 7° da Lei n° 6.194/74 instituiu a solidariedade entre
todas companhias pertencentes ao convênio DPVAT, nos seguintes termos: “A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083174-51.2018.8.26.0100 -Voto no
4
indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora
não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos
valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído,
obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro
objeto desta lei.” (Redação dada pela Lei n° 8.441/92).
Nesse sentido:
“A indenização pelo seguro obrigatório DPVAT pode ser
cobrada de qualquer seguradora que opere no complexo, mesmo antes da
vigência da Lei n. 8.441/92, independentemente da identificação dos
veículos envolvidos na colisão ou do efetivo pagamento dos prêmios.”
(STJ, 3a T, AgRg no Ag 751535/RJ, Min. Humberto Gomes de Barros, j.
24.8.2006, anotando-se no mesmo sentido: REsp 325.300/ES, Rel. Min.
Nancy Andrighi, 3a T., j. 12.03.2002; REsp 401.418/MG, Rel. Min. Ruy
Rosado de Aguiar, 4a T., j. 23.04.2002).
Assim, a Porto Seguro Companhia de Seguros
Gerais é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, sendo descabida
sua substituição.
Por outro lado, não vislumbro divergência na
assinatura do autor lançada na procuração de fls. 19 em relação às firmas
lançadas nos demais documentos pessoais que instruíram a preambular,
sobretudo em comparação aos documentos de fls. 22/23.
A esse respeito, como bem sintetizou o magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083174-51.2018.8.26.0100 -Voto no
5
“a quo”, verbis:
“Rejeito a alegação de falta de pressuposto
processual, porque desnecessária a autenticação de documentos declarados
autênticos pelo advogado da parte autora, não tendo sido verificada, por sua
vez, irregularidade nas assinaturas comparadas aos documentos de fls.
22/24.” (fls. 139)
Logo,
inexiste
irregularidade
na
procuração
outorgada pelo autor à sua causídica a ensejar a necessidade de
reconhecimento de firma.
Afastadas as preliminares, o reclamo prospera em
parte quanto ao mérito.
O artigo 5° da Lei n° 6.194/74 condiciona o
pagamento da reparação securitária à simples prova do acidente e do dano
dele proveniente.
Por isso, para o recebimento da verba indenizatória,
é dispensável a comprovação do pagamento do prêmio.
Nesse sentido, a súmula n° 257 do Superior
Tribunal de Justiça dispõe que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083174-51.2018.8.26.0100 -Voto no
6
“A falta de pagamento do prêmio do seguro
obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias
Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da
indenização.”
Em situações análogas, a jurisprudência desta Corte
tem orientado:
"1. A falta do bilhete do seguro obrigatório ou da
comprovação do pagamento do prêmio não exime a seguradora de honrar
a indenização. (...)" (Apelação n° 0018935-37.2012.8.26.0077 - 28a
Câmara da Seção de Direito Privado - Relator Des. Celso Pimentel - j.
18/11/2013).
"Ação de indenização - seguro obrigatório de veículo -
ausência de comprovante do pagamento do prêmio não afasta dever de
indenizar - súmula 11 desta corte - incapacidade parcial e permanente -
redução da indenização à proporção da incapacidade constatada pela
perícia - juros a contar da citação e correção monetária a contar da data
do
sinistro
-
apelação
provida
em
parte."
(Apelação
n°
0021831-36.2011.8.26.0482 - 33a Câmara da Seção de Direito Privado -
Relator Des. Eros Piceli - j. 4/11/2013).
"SEGURO
OBRIGATÓRIO
(DPVAT).
AÇÃO
DE
COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE
PAGAMENTO DO PRÊMIO E APRESENTAÇÃO DO DUT. NÃO
ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA NESTE SENTIDO.
ART. 5° DA LEI 6.194/74. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO
IMPROVIDO. 1. Tratando-se de acidente automobilístico ocorrido quando
em vigor a Lei 6.194/74, não pode ser exigida, pela seguradora, a
apresentação do DUT e do comprovante de pagamento do prêmio de
seguro, sendo suficientes a prova do acidente, do dano e da qualidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083174-51.2018.8.26.0100 -Voto no
7
beneficiário. 2. O artigo 5°, da Lei 6.194/74, não diz que a parte deve
comprovar o pagamento do prêmio; estabelece apenas que o pagamento
da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do
dano decorrente." (Apelação n° 9208819-42.2007.8.26.0000 - 31a Câmara
da Seção de Direito Privado - Relator Des. Antonio Rigolin - j. 12/3/2013).
Ora, a falta ou o pagamento do prêmio após a data
do vencimento não são motivos hábeis para eximir a requerida da quitação da
cobertura securitária, tampouco autorizam a pretendida compensação.
No
tocante
aos
encargos
legais
que
obrigatoriamente recaem sobre a verba indenizatória, observo que, como bem
ponderou a apelante, a sentença foi omissa.
Portanto, determino que incida correção monetária
sobre a indenização de R$ 843,75 a que a ré foi condenada a pagar ao autor
desde o evento danoso, nos moldes da súmula 580 do STJ, observados os
parâmetros da tabela prática deste Tribunal de Justiça; e juros moratórios
legais de 1% ao mês a contar da citação, a teor do disposto na súmula 426 do
STJ.
Ante o exposto e por esses fundamentos, dou
parcial provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083174-51.2018.8.26.0100 -Voto no
8
VIANNA COTRIM
RELATOR